Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709387-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISAIAS JOSE DA COSTA FILHO REU: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, INSTITUTO AOCP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor para aditar a inicial[1] no pertinente à causa de pedir e indicação dos dispositivos legais que reputara violados, e, outrossim, quanto à composição passiva, à medida em que, não obstante a autoridade administrativa esteja municiada de legitimação para figurar na posição passiva de ação de segurança, o mesmo não sucede quando se trata de ação de cognição, devendo a composição passiva ser integrada, pois, pelo ente público em nome de quem atuara, e, ainda, quanto ao pedido, a ser formulado em compasso com o instrumento manejado. Fora determinado ao autor, ademais, que instruísse os autos com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão rescindenda e coligisse o comprovante de sua situação financeira, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício da gratuidade judiciária que postulara. A despeito da faculdade resguardada, o autor deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, cingira-se, reprisando o argumentário apresentado na peça pórtico original, a sustentar que sua pretensão desconstitutiva lastrear-se-ia na hipótese elencada no inciso VIII do artigo 966 do estatuto processual, apontando que o erro de fato em que teria incidido o provimento rescindendo derivaria da apreensão, pelo Juízo de origem, da ocorrência de fato inexistente. Quanto ao ponto, verberara que o provimento rescindendo considerara que a omissão quanto à existência do crime de desobediência traduzira fundamento trazido pela banca como justificativa para sua desclassificação em resposta ao recurso administrativo que interpusera no ambiente do certame público do qual restara desclassificado e, outrossim, que omitira informação quanto à existência de investigação sigilosa, da qual, defronte seu caráter sigiloso, não poderia, portanto, ter ciência. Sucede que que o erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado acobertado pelo manto da coisa julgada se caracteriza somente quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, consoante redação cristalina do art. 966, §1o, do estatuto processual vigente. Por sua vez, o estatuto processual também reputa indispensável que, tanto em um como em outro caso, não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante se extrai da literalidade da regulamentação legal e da doutrina mais abalizada acerca da matéria[2]. Sob essa moldura, ressoa inexorável que o pressuposto imprescindível à aferição do cabimento da ação rescisória manejada sob o fundamento de erro de fato não se aperfeiçoara no caso, porquanto, consoante narrado pelo próprio autor, houvera expresso pronunciamento judicial acerca dos fatos reputados como erroneamente apreendidas pelo Juízo de origem. Com efeito, os fatos reportados pelo autor, demais de tudo e o que é mais relevante, correspondem à realidade, não tendo sido considerado fato inexistente na resolução da pretensão mandamental que formulara, inclusive porque aventara que teria omitido-os, ao apresentar as informações exigidas pela banca examinadora do certame, pelas razões que alinhara, e não de forma proposital ou maliciosa. Ou seja, inexiste situação de consideração, ponderação e valoração de fatos inexistentes ou não debatidos adequadamente na resolução da ação originária, infirmando o enquadramento do que alinhara no permissivo que legitima e autoriza o manejo da ação rescisória. Outrossim, nada obstante tenha sido instado a adequar o pedido, formulando-o em compasso com o instrumento manejado, não atendera ao chamamento, requestando, ipsis litteris, “a emenda a inicial a fazer constar os termos elucidados acima que findarão por comprovar a necessidade quanto a rescisão do acórdão atacado, haja vista O ERRO DE FATO VERIFICÁVEL PELA PROVA CARREADA AOS AUTOS, nos termos do art. 966, inciso VIII do Código de Processo Civil”[3], a par da correção da composição passiva da ação, reprisando, ademais, a pretensão de concessão da gratuidade de justiça, colacionando os documentos que reputara comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Destarte, diante do fato de que, conquanto tenha sido o autor regular e eficazmente intimado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não acudira, de forma adequada e apta a sanar os vícios detectados e apontados, ao chamamento que lhe fora endereçado, precipuamente quanto à causa de pedir necessária ao aparelhamento da pretensão desconstitutiva veiculada, legitima e enseja o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências técnicas que obstam o processamento da ação que ajuizara, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência dos aludidos pressupostos processuais específicos à ação rescisória. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e IV, e 966, todos do CPC. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro ao autor. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70312622 (fl. 263). [2] - CÂMARA, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017, pp. 404/405. “(...)Deve-se interpretar este preceito no sentido de que, em primeiro lugar, o fato existente que a decisão rescindenda desconsiderou, ou o fato inexistente que aquela decisão reputou ocorrido, não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes. Assim, diante do que consta dos autos, e sendo o ponto incontroverso, o normal seria que o juiz percebesse que o fato efetivamente ocorreu (ou que não ocorreu). Acontece que, por um equívoco de percepção, o juiz não se deu conta do ponto incontroverso. Além disso, porém, é preciso que não tenha havido, no pronunciamento rescindendo, qualquer pronunciamento acerca do fato (e isto é o que se entende por o fato representar um ponto “sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”). Isso porque a ação rescisória não tem por objeto levar a um reexame de prova. Não se presta, pois, a ação rescisória a impugnar decisão em que tenha havido equivocada valoração do material probatório. A finalidade da ação rescisória, no caso em exame, é a desconstituição de pronunciamento judicial que seja fruto de percepção equivocada do que consta dos autos. Impende, então, que o órgão julgador não tenha percebido aquele elemento constante dos autos e, silenciando a seu respeito, tenha proferido decisão que com ele é incompatível. (...)” [3] - ID Num. 70911558, p. 04 (fl. 269).